Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). RECEBIMENTO INDEVIDO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO RECEBIMENTO INDEVIDO. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) o eventual transcurso dos prazos decadencial e prescricional e b) a possibilidade de restituição dos valores relativos à gratificação indevidamente recebidos pela ora apelante.
2. A concessão da gratificação relativa ao Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público pressupõe o requerimento formulado pelo servidor, bem como o cumprimento de carga horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais, sem o exercício de qualquer outra atividade remunerada. 2.1. Configura má-fé manifestada pelo servidor, justificando a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente, a manutenção de outro vínculo de trabalho. 2.2. Nos termos da regra prevista no art. 54 da Lei n° 9.784/1999, o reconhecimento da nulidade do ato pela própria Administração Pública está sujeito ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, ressalvada a hipótese de má-fé, como no presente caso.
3. O termo inicial do prazo prescricional relativo ao ressarcimento de prejuízos causados ao erário por servidor público ocorre a partir do momento em que a Administração Pública tem ciência do dano. 3.1. No caso, o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor do apelante no ano de 2017. 3.2. A recorrente foi notificada a respeito do ressarcimento no ano de 2021. 3.3. Assim, entre a data de identificação do pagamento indevido e a subsequente notificação não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos.
4. Apelação conhecida e desprovida.